Tribunal: TJES
Processo: 5013592-14.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2024-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013592-14.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HELVECIO RIBEIRO DE MIRANDA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE
REVISÃO CONTRATUAL
COM PEDIDO DE
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
CUMULADA
REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
TAXA DE JUROS
REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA.
TARIFA DE CADASTRO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. -
Consoante
entendimento sedimentado no
colendo Superior Tribunal de Justiça “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”
(Súmula 382)

sendo “admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto” (AgInt no AREsp n. 2.444.468/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento: 04-03-2024, data da publicação/fonte: DJe de 08-03-2024).

2. -
É
cediço que embora a taxa média
de juros apurada pelo Banco Central do Brasil
não seja
um limitador para a fixação dos juros, haja vista incorporar taxas maiores e menores, ela “é referencial útil para o controle do abuso da taxa de juros remuneratórios contratada.” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.443.850/RS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, data do julgamento: 08-04-2024, data da publicação/fonte: DJe de 11-04-2024).

3. -
N
o caso,
os juros remuneratórios previstos no instrumento contratual eram de 2,84% ao mês (dois inteiros e oitenta e quatro centésimos)

e 40,62% ao ano (quarenta inteiros e sessenta e dois centésimos). A
média da taxa de juros divulgada pelo Banco Central, à época da pactuação contratual, era de 20,07% (vinte in
teiros e sete centésimos
).
Assim, a
abusividade da cobrança dos juros remuneratórios não está configurada.

4. -
A jurisprudência “tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média - o que não ocorreu no caso em análise” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.386.005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento: 20-11-2023, data da publicação/fonte: DJe de 22-11-2023).

5. -
O colendo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema 958 firmou tese vinculante no sentido da “Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”. No caso,
não há
abusividade
em tais cobra
n
ças
,
nem
onerosidade excessiva,
uma vez
que a
tarifa de avaliação do bem foi prestada, conforme
“Termo de Avaliação de Veículo”
(id
9197934
) e equivalia 0,89% (oitenta e nove centésimos) do valor do bem
,
bem como o registro de contrato (id 9197878 – item B.9), equivalia a 1,35% (um inteiro e trinta e cinco centésimos)

comprovando a prestação do
s
serviço
s
.

6. -
É
“legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de ‘realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente’”(REsp n. 1.255.573/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 28-08-2013, DJe de 24-10-2013
)
.
No caso,
a
ssiste razão ao apelante
também
quanto
a
este questionamento, visto que apesar do magistrado sentenciante tê-la declarado abusiva, esta serviu como remuneração para o serviço de cadastro prestado ao consumidor, ora apelado.

7. -
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5013592-14.2022.8.08.0048.

APELANTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S. A.

APELADO: HELVÉCIO RIBEIRO DE MIRANDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

Aymoré Crédito, Financiamento
e
Investimento

S. A.

interpôs apelação
em

face da respeitável sentença
, proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Segund
a
Vara Cível
da
Serra -
Comarca da Capital, nos autos da
“
ação declaratória de revisão de cláusula contratual
”

proposta
em face dela por

Helvécio Ribeiro
d
e Miranda
,
que
julgou procedente em parte os pedidos descritos na petição inicial para “declarar a nulidade da cláusula abusiva pertinente à despesa com a tarifa de cadastro, serviço de registro de contrato, serviço de seguro prestamista, seguro, serviços de terceiros e juros remuneratórios, previstas no contrato de financiamento, nos termos do art. 6º inciso V e art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor”
bem como condenar a instituição ré ao pagamento, em dobro, das tarifas cuja nulidade foi declarada.

Nas razões do recurso,
alegou a apelante, em síntese, que: 1)
“
a
taxa mensal aplicada ao contrato não destoa de forma discrepante de 1,5 vez a taxa do BACEN”
;
2
) não há venda casada com relação ao seguro auto e de proteção financeira, tendo o consumidor assinado por livre e espontânea vontade;

3
) a cobrança de tarifa de registro do contrato é válida e está amparada pela Reso
l
ução 320 do Contran;

4
) não há possibilidade de devolução dos valores em dobro por ausência de má-fé;
5
) o percentual de honorários advocatícios arbitrados pelo juízo
a quo
é excessivo.

Requereu
o
provimento do recurso

“para reformar integralmente a r. sentença, nos termos da fundamentação, ora explanada, invertendo-se o ônus da sucumbência”.

Consoante
entendimento sedimentado no
colendo Superior Tribunal de Justiça “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”
(Súmula 382)

sendo “admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto” (AgInt no AREsp n. 2.444.468/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento: 04-03-2024, data da publicação/fonte: DJe de 08-03-2024).

É cediço que embora a taxa média
de juros apurada pelo Banco Central do Brasil
não seja
um limitador para a fixação dos juros, haja vista incorporar taxas maiores e menores, ela “é referencial útil para o controle do abuso da taxa de juros remuneratórios contratada.” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.443.850/RS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, data do julgamento: 08-04-2024, data da publicação/fonte: DJe de 11-04-2024).

N
o caso,
os juros remuneratórios previstos no instrumento contratual eram de 2,84% ao mês (dois inteiros e oitenta e quatro centésimos)

e 40,62% ao ano (quarenta inteiros e sessenta e dois centésimos). A
média da taxa de juros divulgada pelo Banco Central, à época da pactuação contratual, era de 20,07% (vinte in
teiros e sete centésimos
),
ou seja,
não excediam o triplo da média
, e “[...]a jurisprudência do Tribunal da Cidadania tem considerado abusivas taxas de juros superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da média de mercado (Apelação cível n. 0004921-58.2020.8.08.0048, Quarta Câmara Cível,
Rel. Des. Fábio Brasil Nery, data do julgamento: 14-05-2024, data da publicação/fonte: Dje 17-05-2024
).

A jurisprudência pátria tem reconhecido a abusividade de taxa de juros que é superior a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa média. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONCLUSÃO PELA EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS PACTUADA. REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DA ABUSIVIDADE NÃO PREENCHIDOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado. A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média - o que não ocorreu no caso em análise. 2. Para infirmar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido, não foi necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato firmado, não havendo incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. 3. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, porquanto a condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa - a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada - pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que não se verifica na hipótese examinada. 4. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no AREsp n. 2.386.005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento: 20-11-2023, data da publicação/fonte: DJe de 22-11-2023).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO PESSOAL -
PACTA SUNT SERVANDA
- RELATIVIDADE - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - ADEQUAÇÃO DO CONTRATO - FUNÇÃO SOCIAL - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE CONSTATADA - COBRANÇA SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO - LIMITAÇÃO NECESSÁRIA - SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA - VENDA CASADA - OCORRÊNCIA. - No âmbito de abrangência e da solidariedade serão alcançadas tanto a boa-fé objetiva, quanto a função social do contrato e, somente quando houver prática de atos sem estes imperativos, é que deve ser considerado o abuso de direito. Assim, evidenciada a violação do princípio da solidariedade, exige-se uma adequação das cláusulas contratuais, observando assim o substrato intrínseco da função social do contrato. - É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios quando delineada a abusividade desse encargo, assim considerada como aquela que ultrapassa uma vez e meia a taxa média de mercado para operações equivalentes na época que foi celebrado o pacto, conforme tabela disponibilizada pelo BACEN, sendo inaplicável o limite de 12% ao ano fundado no Decreto-lei n 22.626 de 1933, a teor do que dispõe o Enunciado nº 596 da Súmula do STF. - Evidenciado nos autos a ocorrência de venda casada do seguro proteção financeira, mediante aparente demonstração de que o consumidor contratou seguro com a própria instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, impõe-se reconhecer a abusividade na cobrança. (TJMG, Apelação cível n. 1.0000.24.163864-2/001, Rel. Des. Baeta Neves, 17ª Câmara Cível, data do julgamento: 10-04-2024, data da publicação: 10-04-2024).

REEXAME DE APELAÇÃO CÍVEL. INCISO II DO ART. 1.030 DO CPC. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CORRESPONDENTES AO TRIPLO DA PRATICADA NO MERCADO. ABUSIVIDADE MANIFESTA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. TEMA REPETITIVO Nº 28 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) A mera cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado é insuficiente para o reconhecimento de abusividade, sendo imprescindível, para esse fim, que haja significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa praticada em operações da mesma espécie. Precedentes STJ. 2) São consideradas abusivas as taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da média praticada em operações da mesma espécie. 3) Restando comprovada a manifesta discrepância entre as taxas anuais previstas nos contratos bancárias e as respectivas médias de mercado, chegando ao triplo das taxas praticadas, deve ser reconhecida, a um só tempo, a abusividade da cobrança e a descaracterização da mora, nos termos do Tema Repetitivo nº 28 do Tribunal da Cidadania (o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora). 4) Recurso provido. (TJES; Edcl na Ap. cív. n. 0016739-26.2017.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; data do julgamento: 27-06-2023; data da publicação/fonte: DJES de 14-03-2024).

Nessa ordem de ideias, nenhuma abusividade está configurada em relação à cobrança dos juros remuneratórios por parte da apelante.

O colendo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema 958 firmou tese vinculante no sentido da “Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”.

No caso,
não há
abusividade
em tais cobra
n
ças
,
nem
onerosidade excessiva,
uma vez
que a
tarifa de avaliação do bem foi prestada, conforme
“Termo de Avaliação de Veículo”
(id
9197934
) e equivalia 0,89% (oitenta e nove centésimos) do valor do bem
,
bem como o registro de contrato (id 9197878 – item B.9), equivalia a 1,35% (um inteiro e trinta e cinco centésimos)

comprovando a prestação do
s
serviço
s
.

Ademais
,
o art. 8º,

da Resolução
n.
689/2017 do Contran,
obriga as instituições financeiras a promover o registro no órgão de trânsito no qual o veículo foi registrado.

Dando continuidade
,
é “[...] legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de ‘realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente’”(REsp n. 1.255.573/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 28-08-2013, DJe de 24-10-2013
)
.

Assim sendo, assiste razão ao apelante também quanto a este questionamento, visto que apesar do magistrado sentenciante tê-la declarado abusiva, esta serviu como remuneração para o serviço de cadastro prestado ao consumidor, ora apelado.

A respeito da contratação
dos
seguro
s
,
por tratar-se de contrato de adesão
(id 9197878
),
a apelante
não se desincumbiu de seu ônus probatório
para comprovar que
consumidor pudesse efetivamente proceder no financiamento pretendido sem tais contratações.
A propósito
o Tribunal da Cidadania
entende que “
n
os contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”,
porquanto tal encargo é nulo
.

Quanto
à

forma da
repetibilidade
em dobro,
tenho que

está

correta.

A Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça adotou a tese de que
“a
repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial,
data do julgamento:
21-10-2020,
data da publicação/fonte:
DJe 30-3-2021).

P
or fim, com relação ao “serviços de terceiros” também não assiste razão ao recorrente. No contrato firmado entre as partes nota-se que
consta apenas a informação de “serviço de terceiros”, não havendo informação clara do que seria a prestação inerente a tal tarifa, o que destoa-se da orientação do art. 6º, III, do CDC.

P
osto isso,
dou parcial
provimento

ao recurso
para
reformar em parte a respeitável sentença recorrida e, deste modo, afastar o reconhecimento da abusividade da cobrança da

t
arifa de cadastro
e dos juros remuneratórios.

Diante do novo cenário sucumbencial, condeno o apelante e a apelada
ao pagamento das custas processuais na proporção de 50% (cinquenta por cento) e ao pagamento dos honorários
advocatícios
sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.